Tribunal: TJDFT
Processo: 0705290-28.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705290-28.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: ILSON CALDEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Após a interposição do recurso de apelação em ID 43074821, requereu o apelante a desistência do apelo em razão de não ter mais interesse no presente feito. Nesse quadro, com fundamento no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência ao recurso interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A, nos termos do pedido de ID 43074829. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora